Tribunal: TJDFT
Processo: 0745839-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745839-35.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO MODAL S.A. EMBARGADO: HUMANAS SERVICOS INTELIGENTES LTDA DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO MODAL S.A. contra a r. decisão exarada no ID 52890914, pela qual esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento, em razão da inépcia do recurso por se tratar de matérias não arguidas no primeiro grau de jurisdição e que, por via de consequência, não foram objeto de análise na r. decisão vergastada. O embargante, nas razões ofertadas no petitório constante do ID 53463439, sustenta que houve omissão quanto à tese de que a agravada, ao requerer a inclusão do Banco Modal no polo passivo da execução, induziu em erro o juízo de primeiro grau, ao trazer uma interpretação alegadamente extensiva e deturpada do v. acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 0708210-27.2023.8.07.0000. Ao final, postula o acolhimento dos embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes. É o relatório. Decido. O artigo 1.021, do Código de Processo Civil indica que, contra decisão exarada pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo colegiado. Tem-se, portanto, como regra, que as decisões proferidas monocraticamente pelo relator devam ser impugnadas mediante agravo interno, à exceção daquelas hipóteses em que for imperativa a integração da decisão, quando configurados vícios de contradição, omissão, obscuridade, ou correção de erro material. No caso em apreço, observa-se a intenção do embargante de rediscutir os fundamentos nos quais esta Relatoria se baseou para não conhecer do agravo de instrumento. Com efeito, não se encontra configurada qualquer omissão ou contradição na r. decisão recorrida, em relação à análise do cabimento do agravo de instrumento. Os questionamentos apresentados pelo agravante apontam pretenso error in judicando, não se tratando de vício passível de ser sanado mediante a oposição de embargos de declaração. Portanto, as razões recursais que fundamentam os Embargos de Declaração opostos se amoldam à figura do Agravo Interno. Desta forma, não estando caracterizada qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão denegatória do pedido de concessão de efeito suspensivo, e observado que o embargante busca rediscutir os fundamentos adotados por esta Relatoria, recebo os embargos de declaração como agravo interno, por força do princípio da fungibilidade recursal. Desnecessária, no entanto, a adoção das medidas previstas no artigo 1.024, § 3o c/c 1.021, do Código de Processo Civil, pois já constam dos autos todos os fundamentos nos quais o agravante fundamenta a pretensão de reforma da decisão hostilizada, sendo despicienda sua complementação. Determino, em consequência, a retificação da autuação do recurso para agravo interno. Com fundamento no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do agravo interno. Brasília/DF, 20 de novembro de 2023 às 08:07:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora